Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-28.2007.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-28.2007.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NERITON JOAO KOSOUSKI - CNPJ: 36.918.951/0005-15 (AGRAVADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), NERITON JOAO KOSOUSKI - CPF: 595.012.191-00 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA REFORMAR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO RECORRIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (CC, ART. 406). TEMA 112/STJ. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA L. Nº 14.905/2024. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

Recurso especial interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão desta 1ª Câmara de Direito Privado que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.071,12, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, em razão da orientação firmada pelo STJ no Tema nº 112 dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os juros de mora fixados em 1% ao mês, cumulados com correção monetária pelo INPC, devem ser substituídos pela aplicação da taxa SELIC, à luz do art. 406 do CC/2002; e (ii) se a superveniência da L. nº 14.905/2024 altera a forma de incidência dos encargos moratórios e de correção monetária.

III. Razões de decidir

4. O STJ, no julgamento dos Temas 99 e 112, consolidou o entendimento de que a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do CC corresponde à taxa SELIC, sendo inviável a sua cumulação com qualquer índice de atualização monetária.

5. A jurisprudência da Corte Superior foi reafirmada em diversos precedentes (AgInt no AREsp 1.199.672/PR; REsp 1.846.819/PR).

6. A L. nº 14.905/2024 positivou esse entendimento ao alterar os arts. 389 e 406 do CC, estabelecendo a aplicação da SELIC como taxa legal de juros e determinando que, a partir de sua vigência, o índice de correção monetária seja o IPCA, devendo a taxa SELIC ser aplicada deduzido o índice de atualização.

7. Diante disso, impõe-se a reforma parcial do acórdão apenas para adequar os encargos da condenação: desde a citação, incide a SELIC, vedada a cumulação com INPC. Após a vigência da L. nº 14.905/2024, deve incidir o IPCA como índice de correção, cumulativamente com a SELIC ajustada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso especial parcialmente provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do CC/2002 corresponde à SELIC, sendo vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária. 2. Após a vigência da L. nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros legais devem ser fixados pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 389 e 406; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 112; STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 04.10.2021; STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 13.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão de Recurso Especial por
ENERGISA S/A
em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara, no Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Cobrança de Seguro
ajuizada por
NERITON JOAO KOSOUSKI.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao proceder ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para que se reexamine o acórdão anteriormente proferido à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 112.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso especial interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.071,12 (trinta mil e setenta e um reais e doze centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação.

Conforme relatado, retornam os autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que determinou a devolução do feito para que nos manifestemos sobre a orientação firmada no Tema nº 112 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Após reexame da matéria, verifico que assiste razão à recorrente quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 112 dos recursos repetitivos.

Com efeito, o STJ pacificou o entendimento de que a taxa prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa SELIC, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento paradigmático dos Embargos de Divergência nº 727.842/SP e reafirmado no REsp nº 1.795.982/SP.

Ademais, a Lei nº 14.905/2024 alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, consolidando em texto legal o entendimento jurisprudencial do STJ quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2.
Segundo o entendimento do STJ, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária"
(AgInt no AREsp 1.199 .672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1491298 ES 2019/0114266-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024) (g.n.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual.
2 . Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art . 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5 . Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1846819 PR 2019/0329218-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020) (g.n.)

No caso dos autos, a sentença, mantida por este Colegiado, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais "com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação", em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ e com a atual redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Em razão disso, impõe-se a reforma do acórdão no ponto em que fixou a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devendo incidir, desde a citação,
a taxa Selic
, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, deverá ser aplicado o
IPCA como índice de correção monetária
e, para os
juros legais
, deverá ser aplicada
a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária,
conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reformar parcialmente o acórdão recorrido, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025